Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. PANDEMIA. COVID-19. MISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO PROPOSTA POR SINDICATO, SINDSER, EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido (réu), em que questiona o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80669851). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega omissão no julgado, porquanto não foi considerado que a própria servidora concordou expressamente com o desconto em folha, por meio do Memorando no 11/2021, antes da decisão favorável ao SINDSER (outubro/2021). Argumenta que houve renúncia expressa a direito patrimonial disponível, e que o ato administrativo não pode ser desconstituído por decisão judicial posterior. Assevera que é vedado o comportamento contraditório, em observância ao princípio do venire contra factum proprium.
4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 81108198).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria, restituição do adicional de insalubridade recebido durante a pandemia da COVID/19 por servidor em regime de teletrabalho que já havia anuido com a devolução dos valores, já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. A questão aventada pelo embargante fora devidamente analisadas nos itens 09 a 12 da ementa: "(...)9. Conforme estabelece o artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o pagamento do Adicional de Insalubridade deixa de ser devido a partir do momento em que cessam as circunstâncias ou os fatores de risco que justificaram sua concessão. Dessa forma, mostra-se legítima a interrupção do pagamento do referido adicional durante o período em que os servidores exerceram suas atividades em regime de teletrabalho, uma vez que há previsão legal expressa nesse sentido. 10. Contudo, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER ajuizou ação coletiva em face do Distrito Federal, processo no 0707124-69.2020.8.07.0018 no qual foi proferida decisão, publicada em 15/10/2021, e já transitada em julgado, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir, dos servidores integrantes da categoria substituída pelo SINDSER, a restituição dos valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, durante o período em que laboraram em regime de teletrabalho (ID 78244748 - Pág. 43). 11."(...) 6. Os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada à sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, conforme REsp n.o 1.770.699. 7. A coisa julgada proferida na ação coletiva ordinária se transporta “in utilibus” para beneficiar o autor da ação individual, pelo que a autora poderia ingressar diretamente com o cumprimento de sentença. 8. Não é possível que o ente distrital não conheça o resultado da ação coletiva em que foi réu; caberia ao Distrito Federal observar a coisa julgada em face de todos servidores. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1608362.(...)". (Acórdão 1669012, 0725016-60.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.) 12. Assim, no caso, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade de qualquer desconto relacionado ao adicional de insalubridade recebido pela Autora durante o período de teletrabalho e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença. (...)".
11. Ademais, no caso, irrelevante se o servidor anuiu anteriormente com a devolução dos valores, porquanto à época não se discutia a legalidade dos descontos promovidos pela Administração.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.